Tribunal: STF
Processo: ARE 1044807
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kirton Bank S.A. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 52) contra acórdão (eDoc 39) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL DOS EXEQUENTES. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROL/ATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS QUE SE ESTENDEM, POR FORÇA DA COISA JULGADA, A TODOS OS POUPADORES, INDEPENDENTEMENTE DO DOMICÍLIO. 



     Todos os poupadores que, em janeiro de 1989, mantinham conta poupança no Banco Bamerindus S/A; beneficiam-se da sentença coletiva prolatada na ação civil pública proposta pelo IDEC em face dele, que já transitou em julgado, uma vez que o pleã formulado na petição inicial para que os efeitos da sentença atingissem todos os poupadores indiscriminadamente) e foi acolhido pelo ilustre magistrado sentenciante sem qualquer ressalva. 



     APELAÇÃO CÍVEL DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO PREJUDICADO. 



     Como consequência do provimento do recurso de apelação dos exequentes, que levou a sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela instituição financeira, no qual se insurgia quanto à ausência de condenação dos exequentes a pagar-lhe honorários advocatícios. 



     RECURSO DE APELAÇÃO DOS EXEQUENTE. PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO EXECUTADO PREJUDICADO



    Em suas razões, o recorrente alega ofensa aos arts. 5°, XXI; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    Afirma que “conforme expressamente afirmado pelo 1º Vice-Presidente, o exame de admissibilidade foi feito com base nos ditamos do CPC/1973. Assim, o Tribunal local não poderia avaliar o mérito da matéria veiculada em recurso direcionado a Tribunal Superior, devendo, tão somente, apreciar os requisitos formais exigidos nos artigos 102, III, da Constituição Federal, e 541, do Código de Processo Civil de 1973 (legislação que foi utilizada para a admissibilidade neste caso), além de formalidades como tempestividade, preparo, legitimidade e interesse para recorrer. Mesmo no que se refere a exame de admissibilidade sob a perspectiva de decisão anterior desse STF em recursos repetitivos, a atuação do Tribunal local deve ser limitada e objetiva”.



    Argumenta que “o Código de Processo Civil de 1973, que foi utilizado para admissibilidade do recurso trazia, ainda, outros requisitos de cunho formal no artigo 541, quais sejam, a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto (art. 102, III, CF) e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida – todos presentes no Recurso Extraordinário interposto”.



    Sustenta, ainda, que no exame de admissibilidade, cabe ao Tribunal local pronunciar-se apenas sobre os pressupostos formais de cabimento do recurso, não sendo legítimo adentrar no mérito da questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal.



    Não admitido o recurso por decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 69), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 60), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 100): 



     AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO IDEC – INSTITUTO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DEPÓSITOS DE CADERNETA DE POUPANÇA DECORRENTES DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA COM EFEITOS ERGA OMNES. PRÉVIA FILIAÇÃO DO POUPADOR AO IDEC. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXI; 93, IX; 97; E 102, CAPUT E § 3º, TODOS DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPREMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Não comporta acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    A suposta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, igualmente não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o processo piloto do Tema nº 660, concluiu que a questão relativa à alegada inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral. Veja-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Além disso, observa-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, conforme se verifica na leitura de trechos do respectivo voto condutor:



     Na hipótese em exame, como será demonstrado, a própria sentença em execução, ao acolher integralmente o pedido inicial, estende!os seus efeitos indistintamente a todos os poupadores, residam, ou não, no juízo de São Paulo, tenham, ou não, dado autorização ao IDEC para proporem a ação coletiva também em nome deles. 



     Do exame da petição inicial da ação civil pública proposta pelo IDEC em face do extinto Banco Bamerindus, cuja cópia encontra-se às fls. 154/183, percebe-se que o autor postulou, fazendo expressa menção ao art. 16, com a redação então vigente, ou seja, com a redação anterior à modificação operada pela Lei n° 9.494/97, que a sentença beneficiasse todos os poupadores da mencionada instituição financeira.



     Ao lado disso tudo, fato que não pode ser desconsiderado é que na data da propositura da ação coletiva - 02 de abril de 1993 - vigia, na sua redação,original, o art. 16, da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), [...]



     Pelo contido na mencionada regra, à qual a associação II autora fez expressa menção na petição inicial, os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva estendiam-se a todas as pessoas que pudessem se beneficiar da decisão, independentemente do local de residência e de terem, ou não, dado autorização para que a autora, representando-as, propusesse a ação coletiva. 



    Apenas com o advento da Lei n° 9.494/97 é que a redação do art. 16 foi modificada para que os efeitos da sentença prolatada em aço civil pública It passem a se limitar à competência territorial do órgão prolator. [...]



    Fato que também não pode ser desconsicerado é que a sentença foi prolatada em.1993, ou seja, anteriormente à modificação da redação do art. 16, da Lei da Ação Civil Pública. 



     Em suma, levando-se em consideração quê houve pedido expresso de atribuição de efeito erga ~nes à sentença prolatada na ção coletiva pedido este amparado por disposição legal então vigente-, e que o magistrado ao prolatar a sentença não só acolheu o pedido inicial como também deixau de estipular qualquer limitação aos efeitos da sentença, dúvida não há de que os ora exequentes possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda



    Esse contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



     4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente